Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702617-15.2017.8.07.0004 RECORRENTE: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DAYCOVAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO. ENDOSSOMANDATO. REPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE-MANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Na ação de obrigação de fazer objetivando a anulação de protesto de duplicatas, cumulada com indenização por danos morais, a instituição bancária que realizou o protesto, mesmo na qualidade de endossatária-mandatária, possui legitimidade para figurar no polo passivo, a fim de apurar a sua responsabilidade, em razão de eventual exercício excedido de poder. Preliminar de legitimidade passiva ad causam do Banco Daycoval S.A. acolhida. 2. Se o contexto narrado nos autos não permite imputar ao Banco do Brasil a participação na relação jurídica discutida ou qualquer conduta acessória, sendo, portanto, alheio aos fatos descritos, deve-se manter o reconhecimento da sua ilegitimidade na lide. Preliminar de legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. rejeitada. 3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar nulidade da sentença rejeitada. 4. A análise dos autos revela que houve o protesto indevido de 5 (cinco) duplicatas pela instituição bancária endossatária-mandatária em cobrança de crédito da pessoa jurídica endossante-mandante contra o autor sacado, haja vista inexistir a transação comercial de compra e venda entre as partes, com entrega de mercadoria. 5. À luz do enunciado da súmula n. 476 do c. STJ, o endossatário de título de crédito por endossomandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário, o que não ocorreu na hipótese. 6. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de ‘mau pagador’ perante a praça” (REsp 1437655/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 7. Na espécie, o protesto indevido de duplicatas contra a pessoa jurídica autora teve o condão de violar seus direitos de personalidade, sobretudo no que se refere ao seu nome e à sua honra objetiva, autorizando-se, nesse sentido, sua reparação civil por danos morais. Precedentes. 8. Com relação ao quantum da indenização por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, especialmente no que se refere à quantidade de títulos indevidamente protestados e ao período em que permaneceram públicos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado, inexistindo, portanto, razões para minoração. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 373, inciso II, do CPC, ao argumento de inexistir prova de que as instituições financeiras teriam sido diligentes na realização dos protestos, pois sequer apresentaram os comprovantes de entrega das mercadorias à recorrente. Entende que o protesto teria sido apresentado sem os elementos básicos para comprovação do crédito. Esclarece que os bancos teriam procedido de forma negligente ao levar a protesto duplicata mercantil. Verbera que o conjunto de provas demonstra que as instituições financeiras teriam agido além dos limites de poderes de mandatários. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, com vistas à indenização a título de danos morais. Em contrarrazões, o recorrido Banco Daycoval pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RAFAEL DE SOUZA LACERDA, OAB/SP 300.694, e o recorrido Banco do Brasil requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, e incisos, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Igual sorte colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso X, da CF, embora tenha a recorrente arguido a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, em que pese tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Por fim, indefiro os pedidos, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelos recorridos com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027